Tribunal: STF
Processo: ARE 1414884
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL DO AVANTE. ELEIÇÕES DE 2018. CONTAS DESAPROVADAS. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, INCISO XXXV, E 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que assentou:



    “ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL DO AVANTE. DESCUMPRIMENTO DO REPASSE DO PERCENTUAL MÍNIMO DE 30% DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FEFC PARA CANDIDATURAS DE GÊNERO. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA. TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO E DE PROVA MATERIAL DO SERVIÇO SUBCONTRATADO. MALFERIMENTO À TRANSPARÊNCIA. FALHAS DE NATUREZA GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. 



    1. Doação recebida de fonte vedada 



    1.1 Conforme manifestação do Ministro Edson Fachin, ‘a presença dessa irregularidade deve ser analisada sob o prisma qualitativo de maneira indelével e insuperável por juízos quantitativos de proporcionalidade [...]. Nesse sentido, a reprovação da conduta de obtenção de recursos junto a fontes vedadas é da mais elevada e grave ordem, independentemente de seu valor financeiro – no caso, R$ 1.473,22 –, e impõe peremptoriamente o juízo de desaprovação das contas’. 



    2. Montante mínimo não aplicado em candidaturas de gênero 



    2.1. No caso, a agremiação aplicou apenas 21,14% dos recursos do Fundo Partidário e 21,64% dos recursos do FEFC na cota de gênero. 



    2.2. ‘O entendimento desta Corte é no sentido de que o descumprimento da norma descrita no art. 21, § 4º, da Res.-TSE 23.553, que impõe ao partido a destinação de, no mínimo, 30% dos recursos arrecadados para o financiamento das campanhas das candidaturas femininas, deve acarretar a desaprovação das contas, haja vista consubstanciar irregularidade grave, por inibir a eficácia da política pública que visa fomentar a igualdade de gênero na política’ (AgR-REspe nº 0602205-70/PR, rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em 14.5.2020, DJe de 1º.6.2020). 



    2.3. O montante não aplicado em candidaturas femininas e destinado a outras finalidades (R$ 1.251.936,09), constitui aplicação indevida dos recursos, impondo-se a necessidade da sua devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 82, §§ 1º e 2º, da Res.-TSE nº 23.553/2017. 



    3. Ausência de documentação e de prova material de serviços terceirizados 



    3.1. Na hipótese, não foi juntado documento algum que comprovasse a regularidade da subcontratação da produção de adesivos e de materiais impressos. 



    3.2. No julgamento da AgR-PC nº 0601828-80/DF, rel. Min. Sérgio Banhos, julgada em 11.11.2021, DJe de 26.11.2021, o Plenário do TSE, analisando hipótese na qual a empresa contratada pelo partido transferiu a realização do serviço para terceira pessoa, assentou a imperiosa necessidade da ‘[...] juntada de prova material da contratação e da subcontratação [...], a fim de assegurar a necessária transparência na utilização de recursos públicos, cuja observância não pode ser afastada com base na autonomia dos partidos para contratar e realizar gastos ou no argumento de que a parceria entre pessoas jurídicas de direito privado não exigiria a celebração de contrato escrito’. 



    3.3. A ausência da integralidade da cadeia dos prestadores dos serviços malfere a transparência do gasto custeado com recursos públicos, na medida em que não permite identificar, ao fim e ao cabo, o destinatário dos valores (R$ 1.148.761,91). 



    3.4. No caso, a inexistência de prova material da terceirização do serviço impossibilitou identificar quem, de fato, produziu os adesivos e os materiais impressos de campanha de confecção de adesivos e materiais impressos de campanha. 



    4. Conclusão: contas desaprovadas 



    4.1. O total de irregularidades encontrado nas contas do Diretório Nacional do Avante na campanha de 2018 é de R$ 2.402.171,22, o que equivale a 16,19% do montante movimentado. 



    4.2. ‘[...] inexiste fórmula fixa predeterminada que estabeleça a utilização de critério meramente percentual no julgamento das contas, de modo que tanto a aprovação quanto a rejeição delas dependem, necessariamente, da análise dos elementos do caso concreto, providência que compete, exclusivamente, ao julgador, que verificará se o conjunto das irregularidades implicou, na hipótese, malferimento – ou não – à transparência, à lisura e ao indispensável zelo no uso dos recursos públicos’ (ED-PC nº 154-53/DF, de minha relatoria, julgados em 10.6.2021, DJe de 25.6.2021). 



    4.3. A presença de falha de natureza grave interdita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de aprovar as contas com ressalvas (PC nº 979-65/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgada em 8.10.2019, DJe de 13.12.2019; PC nº 0600411-58/DF, de minha relatoria, julgada em 18.11.2021, DJe de 15.12.2021). 



    4.4. No caso, além do alto valor absoluto das irregularidades (R$ 2.402.171,22), houve o descumprimento da norma referente ao financiamento mínimo das candidaturas de gênero e o recebimento de recursos de fonte vedada, falhas de natureza grave. 



    5. Determinação. Restituição ao Tesouro Nacional, com recursos próprios, de R$ 2.402.171,22, devidamente atualizados, e suspensão de novas cotas do Fundo Partidário por 2 meses, a ser cumprida de forma parcelada em 4 vezes.” (Doc. 589, p. 1-3, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 591) foram providos para prestar esclarecimentos e aplicar, de ofício, o perdão criado pela Emenda Constitucional 117/2022, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2018. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS E PROMOVER, DE OFÍCIO, OS AJUSTES DECORRENTES DA EC Nº 117/2022. 



    1. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo meio adequado para veicular inconformismo com a decisão embargada, com a pretensão de se obter novo julgamento do feito. Precedentes. 



    2. Não há falar em omissão no julgado quanto às despesas com material gráfico, uma vez que o fundamento que norteou a manutenção da glosa pelo órgão técnico decorreu da ausência de documentação hábil a comprovar a regularidade da subcontratação e os serviços dela decorrentes – modalidade de execução de serviço que exige a identificação de todos os prestadores, a fim de possibilitar o rastreio do recurso público utilizado –, e não da suposta ausência de capacidade operacional das empresas envolvidas. Ademais, nem mesmo é possível extrair da documentação acostada pelo partido as informações obrigatórias mínimas exigidas pelo art. 38, § 1º, da Lei nº 9.504/1997, c/c o § 4º do art. 37 da Res.-TSE nº 23.553/2017 (CNPJ ou CPF do prestador de serviço e do contratante, além da tiragem) – tal como consignado na PC nº 0601213-56/DF, de minha relatoria, julgada em 29.3.2022, DJe de 2.5.2022 –, de modo a reforçar a impossibilidade de identificação da integralidade da cadeia de prestadores cujos serviços foram custeados com recursos públicos. Precedente. 



    2.1. Documento fiscal emitido por empresa diferente daquela que efetivamente firmou contrato com o partido não se presta para comprovar a regularidade do gasto com recursos públicos. Precedente. 



    2.2. O órgão julgador ‘[...] não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’ (AgR-REspe nº 83-13/BA, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 28.4.2020, DJe de 12.6.2020). 



    2.3. A ‘[...] existência de voto divergente não legitima o ingresso dos embargos de declaração [...]’ (ED-AgR-REspEl nº 0600535-76/RJ, rel. Min. Carlos Horbach, julgados em declaração 19.8.2021, DJe de 15.9.2021), bem como ‘a divergência de fundamentação entre o voto vencedor e o voto vencido é própria dos julgamentos colegiados e não autoriza a oposição de embargos de de declaração’ (ED-AgR-AI nº 0607212-59/RJ, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12.11.2021). 



    2.4. A ‘[...] omissão no julgado que enseja a propositura dos embargos declaratórios é aquela referente às questões trazidas à apreciação do magistrado, excetuando-se aquelas que logicamente forem rejeitadas, explícita ou implicitamente’ (ED-AgR-REspe nº 31.279/RJ, rel. Min. Felix Fischer, PSESS de 11.10.2008). 



    3. As alegadas omissões suscitadas pelo partido quanto à análise do cumprimento do percentual mínimo de 30% dos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) relativo à cota de gênero foram expressamente enfrentadas pelo acórdão embargado, tendo sido destacada a ausência de provas hábeis a amparar as alegações da agremiação, bem como a impossibilidade de se conhecer de documentos juntados apenas em alegações finais.



    3.1. Como se sabe, ‘[...] o mero inconformismo da parte com decisão que lhe foi desfavorável não enseja a oposição dos embargos de declaração’ (ED-AgR-REspe nº 478-63/CE, rel. Min. Edson Fachin, julgados em 29.4.2021, DJe de 19.5.2021). 



    3.2. Ainda assim, repisa-se que constitui ônus da agremiação comprovar a correta aplicação do percentual mínimo de 30% dos recursos públicos (do Fundo Partidário e/ou do FEFC) para candidaturas de gênero. No caso, o partido, no intuito de comprovar doações realizadas para candidatas e para o Diretório Regional de São Paulo, acostou aos autos a tabela intitulada ‘DOAÇÕES FINANCEIRAS ÀS MULHERES’, documento que, por ter sido produzido de forma unilateral pela própria agremiação, não se presta para o fim pretendido. Precedentes.



    4. Inexiste vício quanto à determinação de restituição dos valores tidos por irregulares com recursos privados.



    4.1. Da análise do leading case no qual esta Corte Superior entendeu possível a penhora de recursos do Fundo Partidário para assegurar o cumprimento da obrigação de recolhimento decorrente da utilização irregular de verba pública (REspEl nº 0602726-21/BA), vê-se que somente na hipótese em que se constate que a agremiação não possui recursos de natureza privada é que se mostrará possível analisar eventual requerimento – a ser apresentado na fase de execução – no sentido da utilização de recursos do fundo público para o cumprimento da determinação de restituição ao erário dos valores tidos por irregulares. 



    4.2. Questões relativas ao cumprimento de decisão definitiva proferida em processo de prestação de contas submetidas à análise desta Justiça Eleitoral devem ser examinadas na fase de execução. Precedentes. 



    4.3. Embora não haja vícios no acórdão embargado, cabe esclarecer que o ‘[...] prestador das contas poderá usar recursos recebidos do Fundo Partidário para o cumprimento voluntário da determinação de ressarcimento de valores ao erário, a ser requerido na fase de cumprimento do julgado’ (ED-ED-PC nº 0601828-80/DF, rel. Min. Sérgio Banhos, julgados em 19.4.2022, DJe de 28.4.2022). 



    5. Em 5.4.2022 – depois da oposição dos presentes embargos –, o Congresso Nacional promulgou a EC nº 117/2022, tendo estabelecido que ‘não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda Constitucional’. 



    5.1. A EC nº 117/2022 não excluiu a possibilidade de esta Justiça Eleitoral, no exercício de sua competência fiscalizatória, aferir a regularidade da destinação mínima de 30% dos recursos do Fundo Partidário e do FEFC para o financiamento das candidaturas de gênero. A gravidade dessa espécie de falha, aliás, tornou-se ainda mais evidente com a constitucionalização da ação afirmativa. 



    5.2. Os dispositivos da EC nº 117/2022 possuem aplicabilidade imediata, cabendo ao Juízo Eleitoral tomá-los em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, haja vista se tratar de fato superveniente com influência no julgamento do mérito surgido – na hipótese, depois da oposição dos embargos de declaração. Precedente. 



    5.3. Tratando-se de prestação de contas de diretório nacional de partido político referente à arrecadação e aos gastos de recursos nas eleições, a competência do TSE se limita a aferir se houve ou não a regular destinação do percentual mínimo de 30% constitucionalmente assegurado às candidaturas de gênero, cabendo ao Juízo Eleitoral competente para apreciar as contas dos prestadores que receberam tais recursos a análise do mérito acerca da efetiva aplicação e/ou comprovação dos recursos públicos. 



    5.4. Na hipótese, a agremiação não logrou comprovar, a tempo e modo oportunos, a destinação de recursos públicos para a cota de gênero no percentual mínimo assegurado pela Constituição Federal, no total de R$ 1.251.936,09. Nesse contexto, a incidência do dispositivo anistiador ao presente caso, embora impeça a imposição de penalidades decorrentes do descumprimento da destinação mínima de recursos públicos para a cota de gênero, não afasta a configuração dessa grave irregularidade, a ser considerada em conjunto com as demais falhas apuradas. 



    5.5. O Avante aplicou, na campanha eleitoral de 2018, o montante de R$ 14.837.176,29, de modo que o total das irregularidades – decotado o valor de R$ 1.251.936,09, objeto da anistia da EC nº 117/2022 – equivale a 7,75% da quantia movimentada pelo partido. 



    5.6. Conforme assentado no voto condutor do aresto embargado, (a) ‘esta Corte Superior já consignou que ‘[...] o percentual das falhas não é o único critério para a aferição da regularidade das contas, somando-se a ele a transparência, a lisura e o comprometimento do Partido em cumprir a obrigação constitucional de prestar contas de maneira efetiva, de modo que a gravidade da irregularidade serve apenas como unidade de medida para balizar a conclusão do ajuste contábil’ (PC-PP nº 159-75/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgada em 6.5.2021, DJe de 18.5.2021)’ [...]”; e (b) a presença de falha de natureza grave interdita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de aprovar as contas com ressalvas (PC nº 979-65/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgada em 8.10.2019, DJe de 13.12.2019; PC nº 0600411-58/DF, de minha relatoria, julgada em 18.11.2021, DJe de 15.12.2021). 



    5.7. No caso, além do descumprimento da norma referente ao financiamento das candidaturas femininas, constatou-se o recebimento de doação proveniente de fonte vedada, falhas de natureza grave. Essa circunstância, aliada ao alto valor absoluto das irregularidades (R$ 1.150.235,13), impõem a manutenção da desaprovação das contas, com os seguintes ajustes decorrentes da incidência da anistia da EC nº 117/2022: (a) a restituição ao erário, com recursos próprios, do valor de R$ 1.150.235,13, devidamente atualizado; e (b) a suspensão do recebimento de novas cotas do Fundo Partidário por 1 mês, a ser cumprida de forma parcelada em 2 vezes. 



    6. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos e promover, de ofício, os ajustes decorrentes da EC nº 117/2022.” (Doc. 594, p. 1-4, destaquei)



    Nas razões do apelo extremo, o Diretório Nacional do Avante apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Alega que os embargos de declaração opostos foram rejeitados sem análise efetiva das teses jurídicas apresentadas, que deveriam ser individualmente analisadas, especialmente aquelas relativas à comprovação dos serviços prestados, à vinculação dos gastos à campanha eleitoral e à regularidade da documentação apresentada, o que ocasiona lesão à agremiação ante a possibilidade de alteração substancial do resultado do julgamento. Assevera a desnecessidade de reexame de provas, afastando a aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e a ocorrência do prequestionamento da matéria a obstar a incidência da Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal. Ressalta que sua insurgência é eminentemente jurídica e voltada à ausência de enfrentamento de fundamentos relevantes pela decisão recorrida, o que ofende o devido processo legal. Argumenta que não pretende rediscutir fatos, mas sim demonstrar que o TSE se limitou a transcrever parecer técnico e ignorou documentos como notas fiscais, contratos, fotos dos materiais impressos e declarações das empresas prestadoras de serviço — documentos que comprovariam a regularidade das despesas glosadas. Aduz, no tocante à aplicação da Emenda Constitucional 117/2022, que anistiou penalidades aplicadas a partidos políticos que não destinaram o percentual mínimo de recursos públicos às candidaturas de gênero em eleições anteriores à sua promulgação, apesar de o TSE ter reduzido parte das penalidades com base nessa emenda constitucional, o partido sustenta que a Corte deixou de reconhecer o impacto integral da nova norma, ao manter a desaprovação das contas com base em outras irregularidades já justificadas. Segundo a agremiação, a não aplicação plena da Emenda Constitucional 117/2022 também representa violação ao princípio da segurança jurídica. Alega que o acórdão impugnado possui caráter padronizado e genérico, contrariando a exigência do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015, que impõe fundamentação específica e contextualizada às peculiaridades do caso concreto. Requer, ao final, o provimento do recurso (Doc. 596).



    A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 597).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013, destaquei)



    Noutro giro, colhem-se os seguintes fundamentos assentados pelo Tribunal Superior Eleitoral em sede de embargos de declaração, in verbis: 



    “Desde já, anoto que não prospera a alegação do embargante de que ‘[...] o h. acórdão foi omisso quanto a declaração de capacidade operacional da empresa Top Gráfica e Editoral LTDA [...]’ (ID 157414636, fl. 6). 



    O fundamento que norteou a manutenção da glosa do órgão técnico decorreu da ausência de documentação hábil a comprovar a regularidade da subcontratação e os serviços dela decorrentes.



    (...)



    Nota-se, portanto, que a conclusão pela manutenção da referida glosa não se lastreou na suposta ausência de capacidade operacional das empresas envolvidas, mas, sim, na ausência de documentação e de prova material de serviços terceirizados/subcontratados. 



    Como cediço, o órgão julgador ‘[...] não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’ (AgR-REspe nº 83-13/BA, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 28.4.2020, DJe de 12.6.2020).



    (...)



    Por sua vez, confira-se o seguinte trecho do voto condutor (ID 157307460):



    De início, pontuo que os serviços contratados consistiram na produção de adesivos e de materiais impressos para a campanha, sendo certo que o montante de R$ 1.148.761,91 é deveras considerável. 



    Faço esse registro porque, conforme os destaques acima realizados, houve a terceirização do serviço contratado pelo partido com a empresa. Contudo, não foi juntado qualquer documento que comprove a regularidade da subcontratação.



    (...) 



    Conforme os trechos supratranscritos, nota-se que a falha consistiu no fato de que o partido não se desincumbiu de apresentar documentação hábil a comprovar a regularidade da subcontratação – modalidade de execução de serviço que exige a identificação de todos os prestadores a fim de possibilitar o rastreio do recurso público utilizado. 



    Os esclarecimentos e a documentação a que o partido faz referência em seus aclaratórios (ID 133108638) se referem apenas à empresa Express Etiquetas (contratada), não havendo – repisa-se – documento algum que comprove a regularidade da subcontratação da empresa Top Gráfica, tendo sido esse o fundamento que norteou a glosa. 



    A alegada ausência de capacidade operacional, como já demonstrado, não constituiu motivo fundante da manutenção da falha, como pretende fazer crer o embargante. Assim, a documentação anexada com a petição de ID 133103388 (declaração, recibos e notas fiscais de serviços prestados pela Top Gráfica a outros contratantes) é imprestável para o fim de se identificar a terceirização dos serviços. 



    Ademais, tal como destacou o órgão técnico, nem mesmo é possível extrair de tais documentos as informações obrigatórias mínimas exigidas pelo art. 38, § 1º, da Lei nº 9.504/1997, c/c o § 4º do art. 37 da Res.-TSE nº 23.553/2017 (CNPJ ou CPF do prestador de serviço e do contratante, além da tiragem), de modo a igualmente impossibilitar a identificação da integralidade da cadeia de prestadores cujos serviços foram custeados com recursos públicos.



    (...)



    Portanto, tendo em vista que a manutenção da falha decorreu da ausência de documentação que atestasse a regularidade da terceirização, é insubsistente a alegação de que o acórdão embargado ‘[...] padece de omissões acerca dos documentos e esclarecimentos apresentados [...]’ (ID 157414636, fl. 7). 



    Como cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que ‘[...] a omissão no julgado que enseja a propositura dos embargos declaratórios é aquela referente às questões trazidas à apreciação do magistrado, excetuando-se aquelas que logicamente forem rejeitadas, explícita ou implicitamente’ (ED-AgR-REspe nº 31.279/RJ, rel. Min. Felix Fischer, PSESS de 11.10.2008).” (Doc. 594, p. 7-12, destaquei)



    Destarte, a partir da leitura dos fundamentos extraídos do acórdão exarado pela Corte Superior Eleitoral, ao julgar os aclaratórios opostos pelo recorrente, verifica-se que foram devidamente explicitados os motivos de decidir, a afastar o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional requerida. 



    Assim, quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, o qual possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (DJe de 04/06/2013, destaquei)



    No que tange à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido, AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Demais disso, ainda que superados os entendimentos vinculados incidentes ao caso, dissentir do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    A propósito, cito julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. IMPROPRIEDADES E IRREGULARIDADES. CONTAS DESAPROVADAS. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.537.192-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 07/05/2025, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Desaprovação das contas partidárias. Exercício financeiro de 2017. Partido Cidadania. 4. Discussão restrita ao âmbito infraconstitucional. Lei 9.096/1995. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.456.276-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/09/2024, destaquei)



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho